Tribunal: TJMT
Processo: 1018729-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018729-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA - CPF: 161.677.198-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD APÓS UM ANO DA TENTATIVA FRUSTRADA – INDEFERIMENTO QUE NÃO DEVE PROSPERAR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde observado o princípio da razoabilidade.

É ilógico pensar que todo aquele que possua dívida, não tenha bens em seu nome ou valores depositados em sua conta corrente. Fosse assim, não haveria sentido a existência das aludidas ferramentas eletrônicas, criadas justamente para o fim de viabilizar a celeridade da prestação jurisdicional, no tocante à satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
em face de decisão proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada contra
Daniel Zapparoli Diniz Vieira
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Bacenjud e Infojud para localização e/ou bloqueio de numerários/bens do executado.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, considerando a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, ora agravado, deve ser garantida à parte credora, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações, razão pela qual não pode prevalecer o indeferimento da diligência pleiteada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata da possibilidade de renovação do pedido, por parte do credor, de pesquisa de localização de numerários/bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário (BACENJUD e INFOJUD), após ter feito uso sem êxito, há pouco mais de 01 (um) ano, das aludidas ferramentas eletrônicas.

A agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar numerários e bens da agravada passíveis de serem bloqueados/penhorados, sendo indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Primeiramente, INDEFIRO os pedidos de utilização dos sistemas BACENJUD e INFOJUD para localização e/ou bloqueio de bens do executado, uma vez que tais ferramentas já foram utilizadas nestes autos há pouco mais de um ano, sem

êxito.

No ponto, esclareço que embora tais pedidos sejam juridicamente possíveis, não é razoável que o juiz se reduza à

função de mero "detetive" encarregado de encontrar bens de pessoas inadimplentes, ficando à inteira disposição de um único credor, em detrimento da análise de milhares de casos que também aguardam um ato judicial.

Aliás, a experiência forense demonstra que em casos semelhantes a chance de êxito em uma segunda tentativa de bloqueio via BACENJUD é zero. Isso porque, é absolutamente ilógico imaginar que uma pessoa com dívida de quase um milhão de reais depositará dinheiro em conta bancária ou registrará algum bem em seu nome.

Por outro lado, DEFIRO a expedição de ofício à empresa Algodocéu, na forma solicitada no item "c" da petição de Ref.

82.”
(ID. 27519954)

Objetivando a reforma do
decisum
, a agravante alega, em síntese,
a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, razão pela qual deve ser garantida à parte credora, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, ao revés do entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Além disso, não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde observado o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente
, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).

3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte.

4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado neste Sodalício:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BLOQUEIO DE VALORES – TENTATIVA TAMBÉM DE BLOQUEIO DE IMÓVEL E VEÍCULOS – NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE - INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, BEM COMO DO ARTIGO 835, I, AMBOS DO NCPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o lapso temporal de mais de ano do pedido anterior que não logrou êxito em encontrar valores para penhora, por meio de BACENJUD, mostra-se viável o deferimento de nova pesquisa no mencionado sistema, em razão de possibilidade de alteração da situação econômica/financeira do executado,
de modo que perfeitamente viável a busca, à luz do artigo 139, IV do CPC, destacando-se a preferência pela penhora em dinheiro, nos termos do artigo 835, I, do NCPC.”
(N.U 1014414-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – SISTEMA BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado
.”
(N.U 1015189-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

A propósito, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, o ilógico é pensar que todo aquele que possua dívida, não tenha bens em seu nome ou valores depositados em sua conta corrente. Ora, fosse assim, não haveria sentido a existência das aludidas ferramentas eletrônicas, criadas justamente para o fim de viabilizar a celeridade da prestação jurisdicional, no tocante à satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal.

Assim, de acordo com entendimento alhures mencionado, considerado o lapso temporal desde o último pleito constricional de penhora realizado em 08/05/2018, ou seja, há mais de 01 (um) ano, a pretensão da parte exequente não deve ser obstaculizada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a realização de pesquisa pelos sistemas requisitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020